Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADQUIRENTE QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL. GOLPE DO WHATSAPP. OFERTA DE PRODUTOS POR ESTELIONATÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TITULAR DA CONTA DO APLICATIVO. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. INDÍCIOS VISÍVEIS DE FRAUDE. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à requerente, em razão de prejuízo sofrido por esta diante de golpe praticado por estelionatário, que clonou o aplicativo de mensagens “whatsapp” da empresa requerente. Sustenta a recorrente que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, bem assim que não pode ser responsabilizada pelo fato, uma vez que terceiro fraudador hackeou o “whatsapp” da empresa e passou a ofertar produtos aos clientes listados no aplicativo. Aduz que a autora recorrida fez transferência via PIX de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), sem a mínima cautela, para conta de uma pessoa física. Sustenta que a parte autora, comerciante há mais de 10 (dez) anos no ramo de bebidas, tinha totais condições de desconfiar do golpe, até pelo baixo preço das bebidas. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A parte autora, ora recorrida, é empresa atuante no ramo de varejo de bebidas, tendo adquirido a suposta mercadoria ofertada pela ré, empresa do ramo atacadista, com o fim de reinseri-la no mercado. Portanto, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida não se qualifica como destinatária final do produto, na forma do art. 2o do CDC. A aplicação da teoria do finalismo aprofundado não foi sustentada pela recorrida na origem, de forma que o argumento não pode ser apreciado nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, no contexto da negociação ocorrida, a parte autora não apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira que justificasse a aplicação da teoria.
IV. A relação entre as partes, portanto, tem natureza paritária, de modo que a responsabilização deve se dar à luz do Código Civil. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilização subjetiva depende da prática de ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa. No caso, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente, que foi vítima de fraude praticada por terceiro criminoso (hacker estelionatário), o qual conseguiu tomar o controle do aplicativo "whatsapp" da empresa e, em seguida, fazer oferta de produtos aos números listados/cadastrados no aplicativo. Cumpre observar que a empresa recorrente fez o que estava ao seu alcance para proteger a si e a seus clientes, como divulgação do fato no Instagram e em outros grupos de "whatsapp", além de registrar o boletim de ocorrência.
V. Destaque-se que a empresa recorrida é atuante no mercado há mais de 10 (dez) anos, de modo que tinha condições de perceber a fraude caso tivesse agido com maior diligência, especialmente pelo alto valor envolvido, mais de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), assim como pelo destinatário da conta bancária ser pessoa física, fato este totalmente estranho à atividade de grandes atacadistas, como é o caso da recorrente. Portanto, não se mostra acertada a sentença que condenou a recorrente a indenizar a recorrida, diante da ausência dos requisitos configuradores da responsabilidade subjetiva. Hipótese de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a condenação da recorrente e, por consequência, julgar improcedente o pedido inicial.
VII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.